Tribunal: TJDFT
Processo: 0705891-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705891-91.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAMON DA SILVA FERREIRA IMPETRANTE: WANDA RODRIGUES TELES AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada WANDA RODRIGUES TELES em favor de RAMON DA SILVA FERREIRA, cuja prisão em flagrante pela suposta prática dos tipos previstos no art. 2o da Lei n. 12.850/2013 e art. 155, §4o, incisos I e IV, do CP, foi convertida em preventiva pela MM. Juíza de Direito do NAC. Narra a impetrante que o Paciente foi preso em suposto flagrante no dia 9/3/2020, por agentes da Polícia Civil, em uma operação que fora denominada Quadrilha do Guarda Sol, mas que não consta no Auto de Prisão em Flagrante - APF no 25/2020, lavrado pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais – DRF/CORPATRI, referência ao local em que os supostos crimes teriam ocorrido, diz apenas que teria sido próximo a BR 040. Aduz que, apesar de a força policial ter se valido de recursos tecnológicos como interceptação telefônica e dados da Estação Rádio Base, os suspeitos são classificados como organização criminosa, não havendo individualização de condutas, além do que os locais onde os supostos crimes ocorreram também não são descritos e os endereços não são citados. Enfatiza as condições pessoais do paciente, alegando que RAMON é primário, embora possua registro de ato infracional análogo a delito de roubo quando menor de idade, está no 3o ano do 2o grau, tem 19 anos, tem companheira estável e residência fixa na casa de sua mãe, localizada no Jardim Ingá em Luziânia-GO. Afirma que, caso continue preso, o paciente correrá um alto risco de não conseguir concluir o ensino médio. Salienta que a periculosidade do paciente é irreal e sua liberdade não atentará contra a ordem pública e a tranqüilidade social. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Pede a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva, ou subsidiariamente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. Consta da Ocorrência Policial n. 129/2020 que a COPATRI/DF, por meio da SRCOM (Seção de Roubos e Furtos em Comércios), iniciou, em janeiro de 2020, uma investigação, denominada “OPERAÇÃO CLYPEUS”, contra uma organização especializada em roubos e furtos de estabelecimentos comerciais utilizando-se de arrombamentos de cofres. Informou o agente de polícia GLADSTONE FAUTONO JÚNIOR, condutor do flagrante e chefe da SRCOM, que, na madrugada de 13/1/2020, houve um furto na SUPER ADEGA S.A – ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A., localizada na Avenida Bela Vista, Jardim Botânico/DF, em que pelo menos quatro indivíduos, à época não identificados, mediante o emprego de armas de fogo, renderam o vigilante e subtraíram R$ 121.170,00 do cofre da empresa. Segundo apurou-se no Inquérito Policial n. 04/2020 – DRF, os criminosos arrombaram a cerca da empresa, destruíram a porta e, com o emprego de uma serra abriram o cofre, de onde surrupiaram os valores. Os autores do crime burlaram os sensores de presença com o emprego de um guarda-sol, que foi deixado na empresa após o arrombamento do cofre. Nesse guarda-sol, os peritos encontraram fragmentos papiloscópicos que apontaram a impressão papiloscópica do paciente RAMON DA SILVA FERREIRA. Prosseguindo na investigação, a central 197 da PCDF recebeu denúncia anônima de que pessoas de Joiville/SC estariam em Brasília para arrombar caixas eletrôncos e cofres de estalecimentos comerciais, sendo apontadas algumas pessoas. Diante do apurado, a DRF/CORPATRI representou por medida de interceptação telefônica e quebra de dados telefônicos pretéritos, que foram deferidas pela 6a Vara Criminal de Brasília (processo n. 2020.01.1.000910-4). Com a análise das interceptações, os agentes da polícia identificaram onze suspeitos que estariam reunidos no Jardim Ingá/GO, sendo que eles estiveram nas adjacências da SUPER ADEGA em dias anteriores ao roubo. Consta que a organização criminosa, capitaneada por SÉRGIO ANTUNES, é conhecida como “QUADRILHA DO GUARDA SOL”, especializada no ataque a cofres e caixas eletrônicos, sendo utilizados guarda-sóis para burlar os sensores de presença. Após a renovação da interceptação, os agentes de polícia descobriram que a organização criminosa praticou dois novos furtos: o primeiro, no dia 24/2/2020, em um posto de gasolina da cidade de Santa Maria/DF, e o segundo, no dia 2/3/2020, na Pizzaria Dominus do Jardim Botânico/DF. No dia 8/3/2020, foram captados diálogos em que o grupo planejava, na madrugada, um ataque provavelmente a um supermercado e, por meio do monitoramento das estações de rádio base (ERB’s), a equipe policial notou que o grupo estava reunido na cidade do Gama/DF e que havia invadido o SUPERMERCADO BELLAVIA. O ataque durou cerca de 5 horas, sendo que os policiais aguardaram a saída dos criminosos do supermercado e começaram a persegui-los. Em um FIAT/UNO, placas 1875/DF, foram presos três indivíduos, sendo recuperada a quantia de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais). No FORD/Fiesta, placas OPB-4763/MG, foram presos LUCIANO DIAS DA SILVA, JONAS DE OLIVEIRA e RAMON DA SILVA FERREIRA, ora paciente, sendo encontradas no porta-malas do veículo as ferramentas utilizadas para arrombar o cofre, além de bebidas, chinelos e desodorantes furtados do supermercado. O referido veículo foi alcançado em ação conjunta da DRF/CORPATRI e PRF na base da PRF próxima a Valparaíso/GO. Em 10/3/2019, a prisão em flagrante do paciente e dos demais indivíduos foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC, considerando que “o modus operandi adotado na execução do crime retrata, in concreto, a periculosidade dos autores do fato”. Em relação ao paciente RAMON, a MM. Juíza consignou que ele “possui ato infracional análogo a delito de roubo quando menor de idade”. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração criminosa. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 13 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador